Tribunal: TJES
Processo: 5003896-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003896-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO –
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E EXTINGUE A EXECUÇÃO
– RECURSO CABÍVEL –
APELAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO – PRE
CEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Na hipótese dos autos, nota-se que o ato judicial impugnado (denominado “sentença”) colocou fim à execução, porquanto homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV e fixou os ônus sucumbenciais, tratando-se, pois, de sentença impugnável por meio do recurso de apelação.

2 -
Ao contrário do alegado
pela parte
agravante, dito provimento encerrou o cumprimento de sentença, extinguindo, portanto, a execução do título judicial, evidenciando a natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.
Precedentes.

3
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003896-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e OUTRA

AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e OUTRA
em razão da decisão monocrática de id. 7064401, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões (id. 7212131) sustentam as agravantes, em síntese, que a decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento.

Assim, postula
m
seja admitido o agravo de instrumento interposto.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos apresentados pelas recorrentes, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado na decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC,
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença leva em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do feito, sem, entretanto, colocar fim a este.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para definir o recurso cabível.

Como oportunamente destacado no
decisum
recorrido
, na hipótese dos autos nota-se que o ato judicial impugnado (denominado “sentença”) colocou fim à execução, porquanto homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV e fixou os ônus sucumbenciais, tratando-se, pois, de sentença impugnável por meio do recurso de apelação.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, DJe de 05/09/2022)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO.
1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Relator: Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO INTERNO NO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. 1. Segundo o STJ “
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).” (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.). 2. No caso, o ato judicial impugnado encerrou o cumprimento de sentença ofertado, extinguindo, portanto, a execução do título judicial, evidenciando a natureza de sentença (CPC, §1º, art. 203). Justamente por isso revela-se evidente a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento, sobretudo porque o art. 1.009, do CPC, estabelece que “da sentença cabe apelação”. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005099-61.2023.8.08.0000, Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2023).

Assim, sobressai com clareza que o pronunciamento impugnado julgou “
extinto
o presente cumprimento de sentença
” (id. 5861423), conforme expressamente exarado em sua parte dispositiva. Confira-se:

“
Isto Posto,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pelo Estado executado às fls. 325, no valor de
R$ 14.443,39
(quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), sendo que desta quantia,
R$ 11.328,16
(onze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) é o valor líquido devido a exequente;
R$ 1.038,41
(mil, trinta e oito reais e quarenta e um centavos) devidos ao IPAJM; e,
R$ 2.076,82
(dois mil, setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) devidos ao IPAJM Patronal.

Fixo
os honorários advocatícios
referente à fase de conhecimento
em 20% (vinte por cento) sobre o líquido devido a parte exequente (homologado), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dividido igualmente para todos os três advogados que atuaram no feito.

JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença.

SEM
honorários advocatícios na fase executória, eis que não houve qualquer resistência por parte do Estado executado.

INDEFIRO
o pedido de dedução dos honorários periciais do Contador.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado:

1)
EXPEÇA-SE
requisição de pequeno valor (RPV) a parte executada em favor da Sra. MARIA NILZA DE ANDRADE GOMES, portadora do CPF nº 667.470.077-00, no valor de R$ 11.328,16 (onze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.
”

Desse modo, ao contrário do alegado pelas agravantes, dito provimento encerrou o cumprimento de sentença, extinguindo, portanto, a execução do título judicial, evidenciando a natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.